Tribunal: TJDFT
Processo: 0717876-43.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO CONTRA A HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CABIMENTO. INDICIADO ASSISTIDO POR DEFESA TÉCNICA. OPÇÃO POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA EM AUDIÊNCIA EXTRAJUDICIAL. INSURGÊNCIA POSTERIOR MANIFESTADA POR OUTRO DEFENSOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. ATUAÇÃO DO JUÍZO RESTRITA À ANÁLISE DA LEGALIDADE, ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. DECISÃO MANTIDA.

1. De acordo com o art. 581, XV, do CPP, cabe recurso em sentido estrito contra a decisão que não conhece o recurso de apelação ou o julga deserto.

2. Considerando que o indiciado estava devidamente assistido por Defesa técnica quando concordou, expressamente, com as condições propostas pelo Ministério Público em audiência extrajudicial para celebração de Acordo de Não Persecução Penal, não é admissível, por ausência de interesse recursal, que outro Defensor Público questione os termos do acordo já homologado sob a justificativa da autonomia funcional, mormente se inexiste abusividade ou desproporcionalidade no valor ajustado a título de prestação pecuniária.

3. Recurso conhecido e desprovido.